Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023453-18.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 013.300.811-88 (APELADO), MICHELE GOMES DOS SANTOS - CPF: 023.706.231-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido de Francisco de Assis da Silva, determinando a realização de procedimento cirúrgico de artrodese toraco-lombo-sacra (dois níveis), pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do laudo médico apresentado. A decisão de primeiro grau entendeu pela responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, conforme a Constituição Federal.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, em especial sobre o fornecimento de tratamento de alta complexidade e o ônus financeiro correspondente.

III.
Razões de decidir
.

3.

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde (arts. 23, II, 196 e 198, §1o). Embora a responsabilidade seja comum, a descentralização e a regionalização dos serviços de saúde no SUS impõem a repartição de competências entre União, Estados e Municípios, conforme o grau de complexidade do tratamento (art. 198, caput, CF/1988).

4. O Tema 793 do STF consolidou o entendimento de que, embora a responsabilidade seja solidária, o cumprimento das obrigações pode ser direcionado conforme as regras de repartição de competências entre União, Estados e Municípios.

5. No presente caso, não há comprovação de impossibilidade financeira do Município de Várzea Grande para custear o procedimento cirúrgico. Além disso, a eventual necessidade de ressarcimento entre os entes federativos pode ser resolvida conforme as normas de repartição interfederativa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "
Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos de saúde, sendo possível o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências do SUS
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178, Tema 793, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, movido por
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

A decisão recorrida julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora, determinando que os réus disponibilizem o

procedimento cirúrgico de
artrodese toraco-lombo-sacra posterior (dois níveis)
em favor da parte Autora (conforme indicação médica).

Preliminarmente defende a
incompetência absoluta
do Juízo de primeira instância, uma vez que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, cabendo tal demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o fornecimento de procedimentos de alta complexidade, como o exigido, é de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Alega que a imposição de responsabilidade ao Município, sem observância da repartição de competências, implica em ônus financeiro indevido.

Requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade ou, em caráter subsidiário, que a obrigação seja imposta prioritariamente ao
Estado de Mato Grosso
.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso constam dos autos em id. 231256210 e pelo recorrido em id. 231256211.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento parcial do recurso em id. 231256211.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, movido por
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando aos requeridos a realização de procedimento cirúrgico de artrodese toraco-lombo-sacra posterior (dois níveis), conforme laudo médico, nos seguintes termos:

“Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência,
julgo procedente
,
em parte,
o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO que os Requeridos providencie(m) o procedimento cirúrgico de
artrodese toraco-lombo-sacra posterior (dois níveis)
em favor da parte Autora (conforme indicação médica), nos termos da liminar anteriormente deferida, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”
. (id. 231256201)

Quanto a preliminar de incompetência do Juízo em razão do valor da causa,
sem razão o recorrente
, vez que conforme consta da sentença objurgada, ‘
considerando a competência desse Juízo em Julgar processos de demanda do Juizado Especial da Fazenda Pública,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, aliada ao valor causa presente nos autos, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995)’
. (id. 228633652)

Dessa forma,
deixo de acolher
a preliminar arguida.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva

do Município de Várzea grande/Apelante para responder a ação, por se tratar de tratamento de alto custo, tal afirmação se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Pois bem
.

No que se refere à
responsabilidade dos entes federados
na prestação de serviço em área de saúde, ressalto que os artigos 23, II; 196 e 198, §1o da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante caput do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8o da Lei no 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma:

(I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo;

(II) Estados – alta e média complexidade;

(III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça:
“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”
.
(negritei).

A propósito, tal entendimento foi consolidado no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”.

Referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nessa quadra, o julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CF, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes,
cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer a regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Da mesma forma é a efetivação, se necessária, do bloqueio das contas públicas em caso de descumprimento da medida liminar, haja vista que a solidariedade autoriza recair não só nas contas do Estado de Mato Grosso, como também do ente municipal.

Nesse sentido, confira-se:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FRATURA DE VÉRTEBRAS. CIMENTAÇÃO ÓSSEA. VERTEBROPLASTIA. URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. DIREITO EVIDENCIADO. 1. Inicialmente, cumpre destacar que
a responsabilidade dos entes públicos é solidária
,
havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde
. 2.
A divisão de responsabilidades e repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, trazida pelo STF no RE no 855.178/SE (Tema 793),
não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida
, em prejuízo da parte que busca o reconhecimento do direito à saúde garantido a todos os cidadãos pela Carta Magna
. 3. No caso dos autos, a documentação médica comprova que a autora é portadora de fraturas de quatro vértebras torácicas e lombares, necessitando da realização de procedimento cirúrgico de CIMENTAÇÃO ÓSSEA – VERTEBROPLASTIA POR VÍDEO, com urgência, sob risco de sequelas neurológicas irreversíveis e paralisia por compressão medular. Os documentos atestam, ainda, tratar-se de paciente octogenária, a qual apresenta dor lombar e torácica intensa após queda no solo. 4. Dessa forma, tem-se comprovada a necessidade da realização do procedimento cirúrgico com preferência no âmbito do SUS, mormente em razão da parte autora encontrar-se na fila de espera desde novembro de 2021, de acordo com declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo, sem nenhuma previsão para a realização da cirurgia. 5. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (TJ-RS - RI: 50260242920218210019 NOVO HAMBURGO, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 27/02/2023, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/03/2023). (destaquei)

AÇÃO COMINATÓRIA -
DIREITO À SAÚDE - FRATURA DE CORPO DE VÉRTEBRA LOMBAR - VERTEBROPLASTIA
-INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO REQUERENTE - EFICÁCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO -
EVIDÊNCIA MÉDICA DISPONÍVEL - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
- RECONHECIMENTO - CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO DIREITO POSTULADO. - Se o julgamento da apelação não acarreta prejuízo para a parte apelada, não prospera o pedido de sua conversão em diligência, a fim de que o Defensor Público que assiste tal parte seja pessoalmente intimado a apresentar contrarrazões recursais -
A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6o e 196, da Constituição Federal
- A disponibilização de insumos pela rede pública de saúde não se restringe àqueles elencados em tabelas padronizadas, visto que a promoção e proteção da saúde dos cidadãos devem ser realizadas de maneira ampla e solidária pelos entes da federação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Demonstrada a hipossuficiência financeira do requerente, e presente a evidência médica, não refutada por prova em contrário, de que o procedimento requerido é eficaz e imprescindível para o êxito do tratamento demandado, reconhece-se a responsabilidade do Município pela respectiva cobertura - A cláusula da reserva do possível não pode servir de óbice ao acolhimento da pretensão, sob pena de legitimação do injusto inadimplemento de um dever do Município, cuja prestação tem assento constitucional. (TJ-MG - AC: 00289029820138130153 Cataguases, Relator: Des.(a) Paulo Balbino, Data de Julgamento: 08/02/2018, 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2018)

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Várzea Grande não detenha condição financeira para custear o fornecimento do
procedimento cirúrgico de artrodese toraco-lombo-sacra posterior (dois níveis)
, conforme postulado.

Por derradeiro, pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido (fundo a fundo).

Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS),
o que não impede que seja aplicado nos demais casos
.

Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que
não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes
.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios,
serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).
Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo”.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024